Tribunal: TJDFT
Processo: 0731406-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO OU ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE TRAILER POR QUIOSQUE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO POQT. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por comerciante contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para emissão imediata de termo de permissão de uso ou alvará de construção de quiosque em área pública em Santa Maria-DF. A agravante sustenta tratar-se de regularização de ocupação consolidada há mais de quinze anos e não de nova instalação, com respaldo em pareceres técnicos favoráveis e sob alegação de morosidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da vedação do art. 29 da Lei no 4.257/2008 e da alegada natureza vinculada do ato, é possível conceder judicialmente, pela via mandamental e em sede liminar, termo de permissão de uso ou de alvará de construção para substituição de trailer por quiosque em área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessões de permissões e alvarás, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
4. O termo de permissão de uso é ato administrativo discricionário, insuscetível de imposição judicial salvo em caso de ilegalidade manifesta.
5. O art. 29 da Lei no 4.257/2008 veda expressamente a instalação, reforma, ampliação ou relocação de quiosques e trailers até a conclusão do Plano de Ocupação de Quiosque e Trailers (POQT), inexistente para a área pleiteada. 5.1. No caso concreto, a pretensão de substituição de trailer por quiosque, com ampliação de área e modificação estrutural permanente, configura alteração de mobiliário urbano e se subsome à vedação legal. 5.2. Parecer técnico concluiu pela inviabilidade da conversão para quiosque, admitindo apenas adequação à categoria de trailer, desde que respeitado o limite máximo de 10 m2 fixado no art. 4o da Lei no 4.257/2008, excedido no caso concreto.
6. Não demonstrada violação de direito líquido e certo nem risco de ineficácia da decisão final, sobretudo diante do teor da resposta administrativa e do caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida liminar postulada.
7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão de alvará de construção e/ou termo de permissão de uso para construção de quiosque em área pública, sem Plano de Ocupação de Quiosque e Trailers aprovado, encontra expressa vedação no art. 29 da Lei no 4.257/2008.